Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada (art. 155, § 4o, II, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição por atipicidade material com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de ausência de laudo pericial, postulando a desclassificação para furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto; e (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem prova pericial, com base apenas na confissão do réu e na prova testemunhal colhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pela confissão do réu, pela prova testemunhal consistente e pelos documentos constantes dos autos, sendo desnecessário o laudo pericial para demonstrar a qualificadora da escalada.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto período, conforme a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pela jurisprudência pátria.
O princípio da insignificância exige a presença simultânea de requisitos cumulativos — mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e lesão inexpressiva —, os quais não se verificam na hipótese de furto qualificado, dada a gravidade do meio empregado e a reprovabilidade da conduta. Além disso, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede a aplicação do princípio da bagatela.
A jurisprudência do STF e do STJ admite o reconhecimento da qualificadora da escalada com base em elementos probatórios idôneos, como a confissão e testemunhos coerentes, sendo a realização do exame pericial dispensável quando as provas colhidas judicialmente comprovam o meio de execução.
A dosimetria da pena mostra-se adequada e fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de furto qualificado pela escalada, por sua natureza mais gravosa, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base na confissão e em prova testemunhal coerente, sendo dispensável o laudo pericial quando o conjunto probatório é suficiente.
A consumação do furto ocorre com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve momento, sob vigilância da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 181235 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.05.2020, DJe 26.06.2020.